Tribunal: STF
Processo: RE 1418
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO BANCARIO, SEM FINALIDADE POLÍTICO-
-SUBVERSIVA.
CONDENAÇÃO QUE SE JUSTIFICA EM FACE DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
O S.T.F. JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, EM CASOS COMO O
DA ESPÉCIE, O DELITO DEIXOU DE SER CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL
- RAZÃO POR QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO EM QUALQUER DOS DISPOSITIVOS
DA LEI 6.620/78 -, E VOLTOU A SER CRIME COMUM, DEFINIDO NO CÓDIGO
PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.